Tribunal: STF
Processo: AI 346706
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
ACUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROFESSOR COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5.º, II; E 37,
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 280 desta Corte.
Agravo desprovido.